Tribunal: STF
Processo: AC 1585
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO.
   FATURAMENTO. RECEITA BRUTA.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Medida liminar concedida para atribuir
   efeito suspensivo ao recurso extraordinário, no que se refere à
   modificação da base de cálculo da Cofins (art. 3º, § 1º da Lei
   9.718/1998).
Decisão referendada.